Tribunal: TJPA
Processo: 0861425-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861425-66.2021.8.14.0301

APELANTE: JEREMIAS DE ARAUJO CALANDRINE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0861425-66.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: JEREMIAS DE ARAUJO CALANDRINE.

ADVOGADO: OZIEL PAULINO ALBANO – OAB/SC 18.398.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante, nascido em 04/09/1999, pretende alterar seu prenome de "Jeremias de Araújo Calandrine" para "John de Araújo Calandrine". O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência do pedido de retificação de registro civil, sob o fundamento de ausência de comprovação de apelido público notório e caracterização de má-fé pela omissão dolosa quanto à existência de processos criminais. O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas, sem evidenciar os fundamentos que justificassem a decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o pedido de alteração de prenome, deixando de apreciar adequadamente os fundamentos apresentados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita de esclarecer o decisum, devendo observar as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões postas à apreciação, registrando expressamente: (i) a necessidade de comprovação de apelido público notório para alteração do prenome nos termos do art. 58 da Lei 6.015/73; (ii) a ausência de comprovação de que o embargante seja notória e publicamente conhecido como "John"; (iii) a omissão dolosa quanto à existência de processos criminais; e (iv) a caracterização de má-fé nos termos do art. 56, § 4º, da Lei de Registros Públicos.

5. A decisão monocrática, ratificada pelo acórdão, examinou detidamente os requisitos legais para alteração de prenome, destacando que, embora o art. 56 da Lei 6.015/73 (redação dada pela Lei 14.382/22) permita alteração imotivada, a substituição por apelido exige o preenchimento dos requisitos do art. 58 da mesma lei.

6. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

7. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP).

8. O que se verifica, sob a alegação de omissão, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o embargante rediscutir matéria já devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa de forma fundamentada e completa todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para manifestação de inconformismo ou rediscussão de matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 6.015/73, arts. 56, caput e § 4º, e 58; Lei 14.382/22; CC, art. 16; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0861425-66.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
JEREMIAS DE ARAUJO CALANDRINE.

ADVOGADO:
OZIEL PAULINO ALBANO – OAB/SC 18.398.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
JEREMIAS DE ARAUJO CALANDRINE
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 34262568 pag. 1/7
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão embargada.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão possui omissão
, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, não enfrentando de forma clara e fundamentada, o argumento central da parte embargante de que o regime jurídico da alteração do prenome foi substancialmente flexibilizado pela Lei nº 14.382/2022, que alterou o art. 56 da Lei nº 6.015/73.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante, nascido em 04/09/1999, pretende alterar seu prenome de "Jeremias de Araújo Calandrine" para "John de Araújo Calandrine". O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência do pedido de retificação de registro civil, sob o fundamento de ausência de comprovação de apelido público notório e caracterização de má-fé pela omissão dolosa quanto à existência de processos criminais. O embargante alega omissão, sustentando que o acórdão teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas, sem evidenciar os fundamentos que justificassem a decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar o pedido de alteração de prenome, deixando de apreciar adequadamente os fundamentos apresentados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita de esclarecer o decisum, devendo observar as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todas as questões postas à apreciação, registrando expressamente: (i) a necessidade de comprovação de apelido público notório para alteração do prenome nos termos do art. 58 da Lei 6.015/73; (ii) a ausência de comprovação de que o embargante seja notória e publicamente conhecido como "John"; (iii) a omissão dolosa quanto à existência de processos criminais; e (iv) a caracterização de má-fé nos termos do art. 56, § 4º, da Lei de Registros Públicos.

5. A decisão monocrática, ratificada pelo acórdão, examinou detidamente os requisitos legais para alteração de prenome, destacando que, embora o art. 56 da Lei 6.015/73 (redação dada pela Lei 14.382/22) permita alteração imotivada, a substituição por apelido exige o preenchimento dos requisitos do art. 58 da mesma lei.

6. Inexiste omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária à pretensão da parte.

7. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP).

8. O que se verifica, sob a alegação de omissão, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o embargante rediscutir matéria já devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa de forma fundamentada e completa todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para manifestação de inconformismo ou rediscussão de matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei 6.015/73, arts. 56, caput e § 4º, e 58; Lei 14.382/22; CC, art. 16; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Em que pese a atual redação do art. 56 da Lei 6.015/73, dada pela Lei 14.382/22, que permite a alteração do prenome a requerimento do interessado de forma imotivada, verifica-se que a pretensão do apelante se refere à substituição do prenome “Jeremias” pelo apelido “John”, que conforme alegou em sua inicial, desde a adolescência até os seus atuais hoje com 25 anos de idade, o identifica.

Nesse ponto, cumpre destacar o disposto no caput do art. 58 da Lei 6.015/73, que autoriza a substituição do prenome por “apelido público notório”, porém não nos autos qualquer comprovação de que o apelante é notória e publicamente conhecido como “John”.

A
pesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, toda matéria coloca em discursão foi devidamente analisada na decisão monocrática que:

“(...)

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE PRENOME. SUBSTITUIÇÃO DE "JEREMIAS" POR "JOHN". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APELIDO PÚBLICO NOTÓRIO. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS NÃO DECLARADOS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que indeferiu pedido de retificação de registro civil. O agravante, nascido em 04/09/1999, filho de Emiliano Ribeiro Calandrine Neto e Socorro de Nazaré de Araújo Calandrine, requer alteração do prenome de "Jeremias de Araújo Calandrine" para "John de Araújo Calandrine". Alega que o prenome "John" o identifica desde a adolescência até os atuais 25 anos de idade, sustentando que a alteração não causa prejuízo a terceiros e é compatível com os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da autonomia privada. A decisão recorrida manteve a sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a mera alegação de utilização de apelido desde a adolescência, sem comprovação de que seja público e notório, autoriza a alteração imotivada do prenome nos termos do art. 56 da Lei 6.015/73; e (ii) se a omissão dolosa quanto à existência de processos criminais em trâmite contra o requerente configura má-fé e impede a retificação do registro civil, nos termos do art. 56, § 4º, da Lei de Registros Públicos.

III. Razões de decidir

3. O registro civil possui função social indispensável para que a pessoa seja coberta pelos efeitos jurídicos com reflexos na cidadania, servindo como meio hábil para provar o estado do indivíduo, cuja conservação pública interessa inclusive a terceiros.

4. Embora o art. 56 da Lei 6.015/73, com redação dada pela Lei 14.382/22, permita alteração imotivada do prenome, a pretensão de substituição por apelido exige comprovação de que este seja público e notório, conforme disposto no art. 58 da Lei 6.015/73.

5. Não há nos autos comprovação de que o agravante seja notória e publicamente conhecido como "John", tendo apresentado apenas duas declarações de pessoas que o conhecem há apenas três anos, o que é insuficiente para caracterizar apelido público notório.

6. O requerente deixou de declarar, mesmo após expressamente questionado pelo Juízo em audiência, a existência de ocorrências policiais registradas contra si, constatando-se posteriormente processos criminais (nºs 0001961-83.2017.8.14.0011, 0002304-16.2016.8.14.0011 e 0003335-71.2016.8.14.0011) que tramitaram pela Comarca de Cachoeira do Arari/PA, relativos ao delito de furto qualificado.

7. A omissão dolosa quanto à existência de processos criminais caracteriza má-fé e configura a hipótese do art. 56, § 4º, da Lei de Registros Públicos, que veda a alteração de prenome quando houver intenção de prejudicar terceiros ou fraudar a lei.

8. Deve prevalecer o princípio da imutabilidade do nome, estatuído nos arts. 56 e 58 da Lei nº 6.015/73, quando não demonstradas as hipóteses excepcionais que autorizam a alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"1. A alteração de prenome por apelido, nos termos do art. 58 da Lei 6.015/73, exige comprovação robusta de que o interessado seja notória e publicamente conhecido pelo apelido pretendido, não bastando declarações isoladas de conhecimento recente. 2. A omissão dolosa quanto à existência de processos criminais em curso, ainda que questionado expressamente pelo Juízo, caracteriza má-fé e configura óbice à retificação do registro civil, nos termos do art. 56, § 4º, da Lei de Registros Públicos. 3. O princípio da imutabilidade do nome prevalece quando ausentes os requisitos legais excepcionais que autorizam sua alteração, preservando-se a função social do registro civil e a segurança jurídica nas relações com terceiros."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 16; Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), arts. 56, caput e § 4º, e 58; Lei 14.382/22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, APL nº 00090211120108140051, Rel. Des.ª Gleide Pereira de Moura, 1ª Câmara Cível Isolada, j. 22.09.2014, pub. 01.10.2014.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 29248942, a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois o registro civil tem função de segurança jurídica, mas também deve servir à identidade social e dignidade da pessoa, a alteração do prenome de “Jeremias” para “John” não causa prejuízo a terceiros, sendo plenamente compatível com os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da autonomia privada.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discussão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não carece de qualquer reparo, senão vejamos.

Cabe ressaltar que o registro civil tem uma grande função social, sendo indispensável para que a pessoa seja coberta pelos efeitos jurídicos com reflexos na cidadania. No registro se têm os meios hábeis a provar o estado do indivíduo, cuja conservação pública interessa inclusive a terceiros, nos termos do art. 16 do CC, toda pessoa tem direito ao nome, que representa o principal elemento identificador e um dos mais importantes atributos da personalidade.

No caso em questão, o recorrente nasceu em 04/9/1999 filho de Emiliano Ribeiro Calandrine Neto e Socorro de Nazaré de Araújo Calandrine, requer na presenta ação, que seja alterado o nome de “JEREMIAS DE ARAÚJO CALANDRINE” para “JOHN DE ARAÚJO CALANDRINE”, com a devida alteração no seu registro de nascimento.

Em que pese a atual redação do art. 56 da Lei 6.015/73, dada pela Lei 14.382/22, que permite a alteração do prenome a requerimento do interessado de forma imotivada, verifica-se que a pretensão do apelante se refere à substituição do prenome “Jeremias” pelo apelido “John”, que conforme alegou em sua inicial, desde a adolescência até os seus atuais hoje com 25 anos de idade, o identifica.

Nesse ponto, cumpre destacar o disposto no caput do art. 58 da Lei 6.015/73, que autoriza a substituição do prenome por “apelido público notório”. Nos autos, todavia, não há qualquer comprovação de que o apelante é notória e publicamente conhecido como “John”.

Conforme se verificou nos autos, o recorrente juntou apenas duas declarações de pessoas quo o conhecem a apenas 03(três) anos, o que ocasionou o indeferido o pedido de alteração do prenome, em face de não comprovada a boa-fé, cabendo ressaltar ainda que o autor deixou de declarar, mesmo após expressamente questionado pelo Juízo e audiência, eventuais ocorrências policiais registradas contra o mesmo, conforme se verificou pela existência dos processos 0001961-83.2017.8.14.0011, 0002304-16.2016.8.14.0011, 0003335-71.2016.8.14.0011, que tramitaram pela comarca de Cachoeira do Arari/PA, feitos relativos ao delito de furto qualificado tendo como autor do fato o requerente, registros constantes no sistema LIBRA do TJPA, incidindo assim na hipótese do art. 56, p. 4º da Lei de R.P.

Neste sentido, trago entendimento TJ/PA, in verbis:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÂO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. O AUTOR REQUEREU A RETIFICAÇÃO DO SEU NOME, ALEGANDO QUE EM PROCESSO ANTERIORMENTE AJUIZADO, POR EQUÍVOCO DO DEFENSOR PÚBLICO QUE SUBSCREVEU A INICIAL, CONSTOU O NOME BELMIRO PAIS COELHO, QUANDO DEVERIA CONSTAR MARCOS ODINEI DE ASSUNÇÃO COELHO. SENTENÇA JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SEM SUSTENTAÇÃO, POIS SE TRATA DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, O QUAL OBRIGA A PARTE REQUERENTE A TRAZER TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA QUESTÃO. ALÉM DISSO, JÁ É A SEGUNDA VEZ QUE SE DIRIGEM AO JUDICIÁRIO EM BREVE PERÍODO PARA ALTERAR SUBSTANCIALMENTE O NOME DO FILHO, ESTANDO MAIS QUE CONFIGURADO O CAPRICHO EM REQUERER A RETIFICAÇÃO, NÃO HAVENDO DESTA FORMA, NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, MELHOR SORTE NÃO ASSISTE AO RECORRENTE, POIS O PEDIDO NÃO SE REFERE A NENHUMA DAS HIPÓTESES LEGAIS, OU SEJA, PARA CORRIGIR ERRO DE GRAFIA, NEM DE NOME CAPAZ DE LEVAR O MESMO AO RIDÍCULO, MAS SIM DE MERA ALTERAÇÃO POR VONTADE DOS PAIS, JÁ QUE SE TRATA DE UMA CRIANÇA DE TENRA IDADE, SEM DISCERNIMENTO AINDA PARA DIZER SE GOSTA OU NÃO DE SEU NOME. ASSIM, DEVE PREVALECER À REGRA DA IMUTABILIDADE DO NOME, ESTATUÍDA NOS ARTS. 56 E 58 DA LEI Nº 6. 015/73, JÁ QUE INAPLICÁVEL Oa1 DISPOSTO NA LEI Nº 9.708/98, POR NÃO SE TRATAR DE APELIDO PÚBLICO E NOTÓRIO. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

(TJ-PA - APL: 00090211120108140051 BELÉM, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/09/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/10/2014)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

(...).

Dito isto, concluo inexistir o vício apontado, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026